Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708039-33.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EMBARGADO: LOCMAIS EQUIPAMENTOS E REVITALIZE FACHADAS LTDA, SOLUCAO EM ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator